Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728491-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA NASCIMENTO DE LIMA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por VANESSA NASCIMENTO DE LIMA em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 38908460), que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Em suas razões recursais (ID 39170182), a agravante alega violação ao Código de Defesa do Consumidor, apta a fundamentar o cabimento da ação rescisória. Diz que exerceu o direito de arrependimento da compra e que, por isso, a execução de origem não poderia prosseguir. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 39816062). Relatados, decido. Inicialmente, verifica-se que, na Inicial, a agravante deduziu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual deve ser indeferido. Com efeito, a Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente, para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Assim, a concessão da gratuidade de Justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas derivadas do processo, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração unipessoal de miserabilidade tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante dos elementos de prova dos autos. No caso dos autos, a agravante apresentou a cópia de seu contracheque, relativo ao mês de agosto de 2022 (ID 38710208), do qual se infere o rendimento bruto de R$ 6.174,00, valor que se revela incompatível com a afirmação de hipossuficiência, sobretudo se não associado a outros elementos que demonstrem ser aquela a única fonte de renda da agravante. Logo, a referida realidade fática é completamente destoante da alegação de hipossuficiência. Portanto, o benefício pleiteado deve ser indeferido. No mais, consigne-se que não há argumentos suficientes a modificar e reconsiderar a decisão monocrática impugnada por agravo interno, tendo em vista que a decisão impugnada pela via rescisória não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 966, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e indefiro o pedido de gratuidade de justiça, de modo que a submissão do agravo interno ao Colegiado fica condicionada ao regular recolhimento das custas iniciais da ação rescisória. Intime-se a agravante/autora para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento das custas iniciais, na forma do que dispõe o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator